Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-82.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
* EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargante que alega arrematação do imóvel por preço vil. SENTENÇA de extinção do processo pelo indeferimento da inicial, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da embargante, que insiste no acolhimento total dos Embargos. NÃO CONHECIMENTO. Sentença disponibilizada no DJe, no dia 11 de junho de 2019.

Ementa:
* EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargante que alega arrematação do imóvel por preço vil. SENTENÇA de extinção do processo pelo indeferimento da inicial, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da embargante, que insiste no acolhimento total dos Embargos. NÃO CONHECIMENTO. Sentença disponibilizada no DJe, no dia 11 de junho de 2019. Apelação apresentada no dia 15 de julho de 2019, quando já consumado o prazo recursal. Ausência de notícia quanto à eventual suspensão de prazo suficiente para a prorrogação. Intempestividade configurada. Aplicação dos artigos 219, "caput", e 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002878-82.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante KARINA
NOGUEIRA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CONDOMINIO
RESIDENCIAL ASTURIAS, JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA PRADO NETO e
FLAVIA ROSA DE ALMEIDA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002878-82.2019.8.26.0625 -Voto no 17.654
2
VOTO No
: 17.654
APELAÇÃO No: 1002878-82.2019.8.26.0625
COMARCA
: TAUBATÉ 3a VARA CÍVEL
APELANTE
: KARINA NOGUEIRA TEIXEIRA
APELADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASTURIAS E OUTROS
JUÍZA
: MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
* EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargante que alega
arrematação do imóvel por preço vil. SENTENÇA de extinção do
processo pelo indeferimento da inicial, com fundamento nos
artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo
Civil. APELAÇÃO da embargante, que insiste no acolhimento
total
dos
Embargos.
NÃO
CONHECIMENTO.
Sentença
disponibilizada no DJe, no dia 11 de junho de 2019. Apelação
apresentada no dia 15 de julho de 2019, quando já consumado o
prazo recursal. Ausência de notícia quanto à eventual suspensão de
prazo suficiente para a prorrogação. Intempestividade configurada.
Aplicação dos artigos 219, “caput”, e 1.003, §§ 5o e 6o, do Código
de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...INDEFIRO a petição inicial destes
embargos de terceiro e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inc. III, cc o art. 485, incs. I
e VI, do Código de Processo Civil” (“sic”, fls. 72/73).
Inconformada, apela a embargante insistindo no
acolhimento dos Embargos (fls. 76/84).
Anotado o Recurso (fl. 96), os embargados
apresentaram contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do Apelo (fls.
99/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002878-82.2019.8.26.0625 -Voto no 17.654
3
É o relatório, adotado o de fl. 72.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...INDEFIRO a petição inicial
destes embargos de terceiro e, por consequência, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inc. III, cc o art.
485, incs. I e VI, do Código de Processo Civil” (“sic”, fls. 72/73).
Trata-se de Embargos de Terceiro mediante os quais
a embargante pugna pela nulidade da arrematação realizada, a pretexto de ter
sido o imóvel arrematado por preço vil (fls. 1/7).
Malgrado a resistência da embargante, ora apelante,
este Recurso não comporta conhecimento, ante a evidente intempestividade.
Com efeito, a sentença apelada foi disponibilizada
no Diário da Justiça Eletrônico do dia 11 de junho de 2019 (terça-feira) e
publicada no dia 12 seguinte (quarta-feira). Portanto, o prazo recursal de
quinze (15) dias iniciou-se no dia 13 seguinte (quinta-feira) e se consumou no
dia 5 de julho de 2018 (quinta-feira), conforme previsto nos artigos 219,
“caput”, e 1.003, §§5o e 6o, do Código de Processo Civil, já que houve
suspensão dos prazos nos dias 20 e 21 de junho em razão do feriado de
Corpus Christi.
Contudo, a embargante, ora apelante, somente
protocolou seu Apelo no dia 15 de julho de 2019 (segunda-feira). E, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002878-82.2019.8.26.0625 -Voto no 17.654
4
notícia quanto a eventual suspensão de prazo1, tem-se que o Recurso é
deveras intempestivo (fls. 76/84).
A propósito, eis a Jurisprudência:
0026234-20.2016.8.26.0564
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/10/2018
Data de publicação: 25/10/2018
Data de registro: 25/10/2018
Ementa: APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
INCONFORMISMO
DO
AUTOR.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. Em regra, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 1.003, §5o, do CPC/2015, não se verificando, no caso, hipótese diversa e excepcional para a
contagem do prazo recursal. Excedido esse prazo para a sua interposição, não se conhece do
presente recurso, observando-se que não foi apresentada qualquer justificativa plausível na minuta
recursal a respeito do lapso temporal.
1002954-22.2017.8.26.0320
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Renato Sartorelli
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/12/2018
Data de publicação: 12/12/2018
Data de registro: 12/12/2018
Ementa: "DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA - PETICIONAMENTO ELETRÔNICO - DIA SEGUINTE
AO TÉRMINO DO PRAZO -INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO". "Nos termos
do artigo 12, § 1o, da Resolução no 551/2011, do Órgão Especial deste E. Tribunal, 'a petição será
considerada tempestiva quando recebida até as vinte e quatro horas do último dia do prazo,
considerada a hora oficial de Brasília".
Visualizar Ementa Completa
1002811-33.2017.8.26.0223
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/07/2018
Data de publicação: 30/07/2018
Data de registro: 30/07/2018
1 http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002878-82.2019.8.26.0625 -Voto no 17.654
5
Ementa: APELAÇÃO INTEMPESTIVIDADE Interposição do recurso após decurso de prazo
Inobservância do §5o do art. 1.003 do CPC/2015 Recurso não conhecido, com observação.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora